Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo Distrito Federal no derradeiro petitório que aviara1 e se afere de consulta aos autos no bojo dos quais transita o mandado de segurança subjacente, do qual emergira o provimento aqui agravado, a impetração fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante a concessão da segurança vindicada2. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 09 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 57586281 (fl. 72). 2 - ID Num. 190898638 (fls. 200/205), Mandado de Segurança no 0701471-47.2024.8.07.0018.